Tribunal: TJSP
Processo: 2024580-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024580-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
ITEFAL INDÚSTRIA TÉCNICA DE ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMÍNIO
LTDA e MONTCOL MONTAGEM E COLOCAÇÃO LTDA, é agravado MHM
COLAGEM DE VIDROS EESQUADRIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024580-65.2020.8.26.0000 -Voto no 37.061
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2024580-65.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Itefal Indústria Técnica de Esquadrias de Ferro e
Alumínio Ltda. e outro
AGRAVADOS
Mhm Colagem de Vidros e Esquadrias
COMARCA
Guarulhos 1a Vara Cível
VOTO No 37.061
EMENTA
Ação regressiva de ressarcimento de
valores pagos no interesse da ré. Pedido de arresto de bem imóvel sob a
forma de tutela de urgência. Descabimento. Bem que não pertence á
demandada. Inocorrência da situação reclamada no artigo 300 do CPC.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação regressiva de ressarcimento de despesas trabalhistas
pagas pelas autoras a proveito de funcionários da ré, negou pedido de arresto de
bem imóvel sob a forma de tutela de urgência.
As agravantes insistem naquela medida.
Assim, as recorrentes salientam que a ré é alvo de
diversos processos judiciais e que nem ela, nem o seu sócio possuem bens em
seus nomes para responder pela condenação, tendo esse sócio adquirido imóvel
em nome dos filhos e depois o vendido a terceiro, tudo para se esquivar dos
credores, o que levou as agravantes a aforar ação declaratória de invalidade
daquele negócio em Comarca do Estado da Paraíba.
As agravantes enfatizam que ante tal panorama
mostrava-se de rigor o arresto daquele imóvel de modo a garantir a satisfação da
futura sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024580-65.2020.8.26.0000 -Voto no 37.061
3
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é, em
processo no qual ainda não houve citação, particularidade que dispensa a
intimação dos demandados para responder ao recurso.
Pois bem.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência, seja
de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Em concreto, contudo, verdadeiramente não se podia
reputar presente aquela conjugação de pressupostos.
Com efeito, o imóvel indicado pelas agravantes não
era de propriedade da ré e já por isso não poderia ser objeto de arresto em
processo direcionado contra essa litigante.
Realmente, segundo informam as razões recursais o
aludido imóvel foi adquirido pelos filhos do sócio da demandada e fora depois
revendido a terceiro.
Ora, não custa lembrar que pelo sistema da lei,
exceção feita às situações indicadas no artigo 790 do Código de Processo Civil,
na execução não se pode lançar constrição sobre bem de terceiro, isto é, de
quem não integra a relação processual.
De mais a mais, as próprias agravantes informam ter
aforado ação no Estado da Paraíba com o fim de ver decretada a invalidade
daquele negócio jurídico, o que deixava sem sentido vir a pleitear aqui o bloqueio
do referido bem “até que seja a ação Anulatória de Ato Jurídico, julgada na
Comarca de Alagoinha, uma vez que o referendado terreno é o único bem
passível de satisfazer, ainda que parcialmente, o débito em aberto da Agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024580-65.2020.8.26.0000 -Voto no 37.061
4
perante as Agravantes.”
Em suma, estando ausente requisito do art. 300 do
CPC, caso não mesmo de se conceder tutela de urgência.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator